Tribunal: TJDFT
Processo: 0729615-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO E COMPROVAÇÃO DA MORA. CITAÇÃO E APREENSÃO DO BEM. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969, condiciona o ajuizamento das Ações de Busca e Apreensão de veículo à comprovação da devida constituição em mora do devedor. O art. 2o, § 2o, do mesmo Diploma Legal, estabelece, ainda, que a mora deve ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, cuja assinatura pode ser aposta por terceiro e não necessariamente pelo próprio devedor, mas obrigatoriamente a ser recebida no endereço constante do instrumento contratual.
2. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar alteração de endereço junto ao credor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
3. Não há como afastar a aplicação do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, precedente de repetição obrigatória, por inexistir distinguishing a ser aplicado na espécie. Desta feita, cabível a aplicação da tese, segundo a qual "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."
4. Recurso conhecido e não provido.